Tribunal: TJES
Processo: 5004900-55.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004900-55.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: WALDENIR MARIA RAMOS DOS SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. GOLPE DA FALSA CENTRAL. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial: “Trata-se de ação ajuizada por WALDENIR MARIA RAMOS DOS SANTOS (parte assistida por advogado particular) em face de BANCO DAYCOVAL S/A, através da qual alega ter constatado a existência de empréstimo consignado realizado em seu nome pela requerida com descontos mensais em seu benefício previdenciário, no entanto, jamais teria autorizado/solicitado a contratação e nem sequer recebido qualquer valor em sua conta bancária, razão pela qual postula declaração de nulidade contratual, com o fim dos descontos, restituição do valor pago e reparação moral”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido da exordial para: A) Declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado 50014607699/23, impondo a requerida a dar baixa do contrato e se abster de realizar cobranças, B) Condenar a requerida no pagamento de R$3.210,24, já em dobro, a título de restituição de danos materiais, C) Condenar a requerida no pagamento de R$5.000,00 em danos morais e D) Permitir a compensação da quantia de R$7.862,99.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer, no mérito, a reforma do ato sentencial. Por sua vez, por meio de contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “Nesse diapasão, infere-se do contrato acostado aos autos a realização via correspondente bancário, o que, per si, não gera presunção de irregularidade, mas deve-se ressaltar que o meio é tipicamente utilizado por fraude e no contrato realizado há ausência de informações precisas neste campo, isto é, não há localização precisa da atuação de correspondente bancário, entretanto ao se analisar o DDD do número registrado em contrato, tem-se que se está diante de contratação realizada em Serra - ES, com declaração de residência em Belo Horizonte - MG e correspondente bancário localizado em Santa Catarina, cenário típico de atividade fraudulenta. Ressalta-se, por oportuno, que as fraudes praticados pela contratação por meio de identificação de biometria facial vem se tornando frequente e neste aspecto não se desconhece a legitimidade do uso de meios tecnológicos para se efetivar contratos, mas neste caso, sobretudo em contratos de mútuos com aposentados, se deve, ao sentir deste Juízo, exigir maior robustez da prova da contratação e de sua validade, até porque, qualquer ligação para qualquer banco é gravada, para a segurança do cliente e neste caso a ré deveria promover contato posterior, confirmar as condições, aferir se o correspondente bancário agiu de acordo com as regras da boa fé objetiva. [...] Assim, aplicada a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, reconhece-se a existência de fraude na contratação do empréstimo consignado, tratando-se fraude de fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, dessa forma, declara-se a inexistência de relação jurídica entre as partes [...]”.

6. O dano moral encontra-se configurado na hipótese e devidamente fundamentado: ““Noutro giro, quanto ao pedido de reparação moral, considerando as circunstâncias dos autos, mais especificamente a conduta lesiva perpetrada pela requerida, sem qualquer cautela na contratação, possibilitando a ocorrência da fraude na contração e a posterior consumação de estelionato, entende-se configurado dano a direito personalíssimo. Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, fixa-se em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral”. Sendo que a quantia de R$5.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)